Tribunal: STF
Processo: HC 172992
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-15
Data de publicação: 2019-10-15

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CUSTÓDIA CAUTELAR. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES.



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, ante a periculosidade social da paciente, indicada pelo destacado modo de execução do crime.



    2. Habeas Corpus indeferido.